Tribunal: TJSP
Processo: 1015090-54.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEVIDAMENTE EFETUADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEVIDAMENTE EFETUADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.